Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723143-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES APELANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que o réu GEOVANI ANTUNES MEIRELES interpôs a apelação de ID 51113327, contudo, não foi oportunizado às demais partes a apresentação de contrarrazões. Assim, intimem-se os apelados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso do réu Geovani Antunes Meireles. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora